Tribunal: TJMT
Processo: 0011911-24.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011911-24.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 036.376.311-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDA AUGUSTA OLIVEIRA - CPF: 045.564.831-07 (VÍTIMA), LEANDRO ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 729.177.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO, FACE À ATIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO, ASSIM COMO, EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– INVIABILDIADE DAS TESES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –

APREENSÃO DE PRODUTO DE FURTO/ROUBO EM POSSE DO AGENTE COMO FATOR QUE GERA A PRESUNÇÃO DE AUTORIA, OCASIONANDO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –

IMPOSSIBILIDADE –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE –VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA–

DECOTE QUE SE IMPÕE –

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE APLICAÇÃO EM 1/6 [UM SEXTO]

–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– REAJUSTE DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível a absolvição por atipicidade do fato ou insuficiência probatória, pois in casu, não restou cristalino, o desconhecimento por parte do agente da origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

"à prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração". (JTACRIM 96/240).

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LUCAS JOSÉ DA SILVA, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal no 11911-24.2017.8.11.0004, (cód. 258639) condenou como incurso nas penas do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Sentença – Id.89173979 – fls. 135 a 137)

Inconformado com o édito condenatório, requer a defesa o pleito absolutório por teses distintas, a uma, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, a duas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, bem como, pela diminuição do
quantum
de pena em 06 (seis) meses, aplicado em segundo momento dosimétrico. E, por fim, prequestiona a matéria. (Id. 89173979 - fls. 143 a 147)

Em resposta, o representante Ministerial requereu o reconhecimento parcial, alterando-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, para que seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo e, na segunda fase dosimétrica, o agravo da pena seja na fração de 1/6 (um sexto). (Id. 89173979 - fls.152 a 157)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso
,

tão somente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática incólume, sintetizado em síntese: (Id. 90741975)

“APELAÇÃO CRIMINAL: RECEPTAÇÃO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FACE À ATIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO, ASSIM COMO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – A APREENSÃO DE PRODUTO DE FURTO/ROUBO EM POSSE DO AGENTE GERA A PRESUNÇÃO DE AUTORIA, OCASIONANDO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI, CABENDO AO RÉU, NESTE CASO, PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO OU O DESCONHECIMENTO DA SUA ILICITUDE, FATO, ESSE, QUE O RÉU E A DEFESA TÉCNICA NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR DE FORMA VEROSSÍMIL, AO PASSO QUE A ACUSAÇÃO DEMONSTROU, SUFICIENTEMENTE, O DOLO EM SUA CONDUTA, NA MEDIDA EM QUE EVIDENCIADO QUE O RÉU, USUÁRIO DE ENTORPECENTES, ESTAVA LEVANDO PRODUTOS DE FURTO PARA SEREM TROCADOS POR DROGAS - DE IGUAL MODO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO, À EXCEÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS INVEROSSÍMEIS DO INCREPADO, É ROBUSTO E SUFICIENTE PARA ENSEJAR O JUÍZO DE EXPROBRAÇÃO. 2) REQUESTADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE - MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO EMPREGOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA MACULAR O VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, SOBRETUDO PORQUE DEIXOU DE APONTAR ELEMENTOS EMPÍRICOS A EVIDENCIAR QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA REFOGEM ÀQUELAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL EM ESPEQUE – PENA-BASE DEVE SER REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL, EIS QUE É CEDIÇO QUE, INEXISTINDO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, A REPRIMENDA-BASE DEVE SER FIXADA NO SEU PATAMAR MÍNIMO. 3) REQUERIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – QUANTUM EXASPERADO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME – MATÉRIA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por

Lucas José da Silva, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Barra do Bugres/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A exordial acusatória narra o seguinte: (id.89173979 – fls. 01 e 02).

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1° de agosto de 2.017, por volta de 02h00min, em via pública, na Rua Serra Dourada, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por Policiais Militares transportando
01 (um) mochila de cor preta com detalhes na cor verde (unimed); 02 (dois) calcas femininas, sendo uma de cor preta e outra jeans azul: 05 (cinco) camisas masculinas; 03 (três) cintos marrom em material aparentando ser couro: 01 (um) colar artesanal; 01 (um) sabonete, da marca natura todo dia e 01 (um) receptor para TV, da marca century, de cor preta, com controle remoto
: que conjuntamente avaliados perfazem o montante de 1.678,00 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais), conforme auto de avaliação as fls. 10-IP, produtos de furto, ocorrido em 31 de julho de 2.017, nesta cidade, tendo como vítima, Leandro Antônio Silva Santos e Fernanda Augusta Oliveira (Boletim de Ocorrência às fls. 27/28-IP).

Dessume-se do procedimento investigativo que, a polícia militar estava realizando rondas quando se deparou com o denunciado transitando pela via pública e ao fazer a abordagem foi constatado que ele estava de posse de vários objetos, oriundos de um furto ocorrido no dia anterior, sendo levado até a Delegacia de Polícia.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o indiciado negou a prática delitiva (fls.16/18-IP).

Ressalta-se que, o acusado possui uma condenação definitiva nesta comarca, sendo portanto, reincidente.

Ante o exposto, o denunciado LUCAS JOSÉ DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 180, caput, e no art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória. (...)”

A materialidade do delito de receptação repousa no auto de prisão em flagrante (fls. 05), termo de apreensão (fls. 13), termo de entrega (fls. 14), auto de avaliação (fls. 16), termo de reconhecimento do objeto (fls. 17), boletim de ocorrência no. 2017.254116 (fls. 32 a 34), e relatório policial (fls. 82 a 91), todos no Id 89173979. De igual modo, a autoria sobressai indene de dúvidas, eis que os bens foram apreendidos na posse do apelante, não sendo demonstrada a origem lícita dos bens.

O policial militar Luan Henrique, ao ser ouvido em juízo, não se recordou da diligência. Já o também Policial Militar Marcelo Rodrigues Dias, no contraditório, contou que foi realizada uma abordagem de rotina, pois estavam próximas a uma boca de fumo. Quando avistaram o apelante, estranharam o volume do material que ele estava carregando então, decidiram interpela-lo.

Conta que já teria uma denúncia relativa a um furto e, com relação aos objetos encontrados, os mesmos teriam características semelhantes a dos itens furtados no dia anterior e que se encontravam dentro da mochila do acusado.

Quando questionado pela defesa, o depoente disse que não se lembrava de ter outra pessoa no momento da abordagem, afirmando que teria apenas o acusado com os objetos do furto.

Na fase extrajudicial o recorrente negou os fatos nos seguintes termos. (Id. 89173979 – fls. 24 e 25).

“QUE cientificado do direito de permanecer calado e de ser acompanhado de seu advogado, respondeu que irá falar sobre os fatos e que não possui advogado; QUE o interrogado afirma que deseja comunicar a genitora de sua prisão (66) 99210-2126; QUE sobre as acusações que lhe são imputados o interrogando respondeu que NÃO É VERDADEIRA; QUE na data de hoje 01/08/2017, por volta das 01:40 horas, estava indo do Bairro Nova Barra para o Bairro São José, que no meio do trajeto, resolveu passar na residência de "MACHADINHA", onde mora a pessoa de DEBORA; QUE, MACHADINHA lhe comunicou que DEBORA não estava no momento e que ela estaria no Auto Posto Vale da Serra; QUE, na residência de MACHADINHA, tinham 02 (dois) rapazes, sendo que um rapaz não sabe quem é e outro seria o VINICIUS; QUE, o rapaz que não conhecia saiu primeiro da residência e disse para VINICIUS para levar sua bicicleta pois iria lhe encontrar mais tarde; QUE, o interrogando resolveu ir embora também e o VINICIUS falou que "ia subir também" e levou junto a bicicleta na qual tinha uma mala e sobre a mala tinha uma caixa de receptor; QUE, ambos saíram da residência e o interrogando estava empurrando a bicicleta; QUE!, foram abordados pela Policia Militar, VINICIUS foi abordado primeiro e o interrogando colocou a bicicleta no chão; QUE, os Policiais Militares fizeram a revista pessoal no VINICIUS sendo que foi encontrado uma faca com ele e o Policial disse que VINICIUS estaria liberado mas a faca não iria levar; QUE, a Policia Militar fez a revista no interrogando não sendo encontrado nada e quando foram ver a bicicleta o Policial Militar solicitou que o interrogando abrisse a mala; QUE, abriu a mala e entregou ao Policial e informou que na caixa tinha um receptor; QUE, foi notificado que teria que ir até a Delegacia, Que foi colocado no camburão e foram feitas rondas para tentar encontra o VINICIUS porém sem êxito; QUE, veio até a Central de Atendimento da PM e posteriormente até esta Delegacia; QUE, ressalta que somente VINICIUS que irá saber o nome do rapaz dono da mala; QUE, enquanto estava na viatura da PM, foram até a residência de MACHADINHA para perguntar sobre a bicicleta, sendo que encontraram com MACHADINHA e este disse que bicicleta seria da "NEGUINHA JAINE", onde a bicicleta ficou na residência de MACHADINHA; QUE, não tem relacionamento com nenhum dos rapazes que estavam na residência de MACHADINHA; QUE, não participou de nenhum furto e nem sabe de onde os objetos foram furtados; QUE, questionado se tem algo contra os policiais que realizaram sua prisão, respondeu que não; QUE, não tem nada contra o Delegado de Polícia, nem mesmo contra este escrivão ou qualquer servidor desta delegacia; QUE não tem nada contra o Delegado, o Escrivão e nem contra qualquer um dos Investigadores que estão de plantão nesta delegacia, que foi tratado com urbanidade e em nenhum momento sofreu qualquer tipo de pressão física ou psicológica para responder às perguntas; QUE, não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica por parte dos Policiais Militares que realizaram sua detenção e não tem nada a dizer contra eles; QUE, não tem mais nada a acrescentar em sua defesa; (...)”

Ao ser interrogado em juízo, o apelante informa que, na data dos fatos, estava saindo da residência onde se encontrava, que seria a casa de uma pessoa por apelido “Machadinho”, momento em que a pessoa de Vinícius chegou em uma bicicleta monark. Durante o trajeto percorrido, Vinícius o acompanhou, porém afirma que não tinha visto que ele carregava uma bolsa.

Conta que durante o trajeto, Vinicius teria pedido um pouco de fumo para o depoente, e no momento em que foi passado o fumo, a viatura da polícia apareceu e os abordaram. Disse que Vinicius foi abordado primeiro e nesse momento, os policias pegaram uma faca com Vinicius e logo após o liberaram.

Narra ainda, que após sua abordagem do acusado, os policiais o questionaram sobre a bicicleta e a mochila, contudo ele não soube dizer de quem era, mas que achava que seria de Vinicius. Contou que mostrou para os policiais de onde estava vindo, momento que a guarnição chamou reforço e se dirigiram até o local. E que após a revista da residência, saíram em diligencia para tentar encontrar Vinicius.

Declinou, assim os seguintes fatos que a seguir transcrevo:

“[...]LUCAS: eu estava indo em direção ao posto de gasolina Vale da Serra para adquirir droga.

PROMOTOR: você iria adquirir droga com que dinheiro? Você não foi preso com dinheiro!

LUCAS: Lá no posto eu arrumo dinheiro, porque eu faço o denominado “corre”. Eu busco alguma coisa, eu ... (ininteligível)

PROMOTOR: e por que você não falou para os policiais que a bicicleta não era sua?

LUCAS: Eu falei, mas o policial disse que “se a gente achar o Vinicius, a gente te libera”

PROMOTOR: Liberou o Vinícius primeiro?

LUCAS: Foi. E o Vinicius fugiu. Aí não achou mais o Vinicius.[...]”

Pois bem.

A comprovação do elemento subjetivo contido no tipo penal previsto no art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal, demanda atentar para as circunstâncias que envolvem o fato delituoso:

"(...) Deve presumir-se é o indicativo da culpa, na modalidade imprudência. Não se valeu o legislador da expressão "deve saber", que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem. Enquanto "deve saber" indica a posição daquele que está assumindo o risco (dolo eventual), "deve presumir" liga-se àquele que age desatentamente. Ressalte-se mais uma vez, que não se trata de presunção absoluta, admitindo prova em contrário visando à demonstração de não ter havido culpa." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 19. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019 - pp1 1098)

Registro, que a versão apresentada pelo recorrente não restou comprovada. Isso porque, o policial Marcelo Rodrigues, relatou que a bicicleta estava na posse do recorrente, bem como, não se lembrava de ter outra pessoa no momento da abordagem, e que teria apenas o acusado com os objetos do furto.

Malgrado as alegações, os documentos juntados aos autos, confirmam a declaração apresentada pelo Policial militar, deixando a versão apresentada pelo réu completamente isolada do processo.

Com o visto, no caso em apreço, a narrativa apresentada pelo apelante não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que:
"
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(Negritou-se)

Nesse sentido:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(Negritou-se)

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples,
podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”.
(RT 726/666).
(Negritou-se)

In casu
, embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, afirmando que não tinha conhecimento dos bens e que estaria em direção do posto de gasolina para adquirir drogas, tal narrativa restou isolada ante ao conjunto probatório dos autos.

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência.

Nesse parâmetro, se a legislação processual penal, em seu artigo 156, confere isonômica incumbência às partes para provarem o que argumentam, é de se afirmar que o Órgão acusador produziu imputação delitiva e trouxe fortes elementos a transparecer a ocorrência da receptação dos objetos furtados e, do lado adverso, a Defesa, nesse sentido, não conseguiu constituir nenhuma prova apta a contrariar a imputação criminosa deduzida na peça denunciatória, podendo-se dizer que, aqui, há somente o depoimento do acusado, sem qualquer prova a corroborá-lo e, consequentemente, imprestável para dali extrair algum dado a militar em seu favor, embora, repita-se, tenha sido oportunizado o direito isonômico às partes para constituírem as provas que entendessem necessárias.

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"
Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório
.” (
in
Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais, p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso
. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
RECEPTAÇÃO
– ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de
receptação
a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.
(N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

É incabível a absolvição, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Avançando no tema, a defesa do apelante requer a readequação da pena-base em seu mínimo legal e diminuir o aumento de pena na segunda fase dosimétrica em razão da reincidência.

A dosimetria da pena restou estabelecida nos seguintes fundamentos:

“[...]CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal os bens foram encontrados numa boca de fumo, de forma que fixo a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência, ausentes atenuantes. Agravo a pena em 06 meses, totalizando 02 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão. [...]”

Verifica-se, pois, que a pena base se afastou do mínimo legal em 06 meses, eis que foi considerada desfavorável ao apelante a vetorial relativa as circunstâncias do crime.

No caso vertente, com razão a defesa, no que tange ao decote da vetorial negativada pois, o magistrado sentenciante não empregou fundamentação idônea e suficiente para macular o vetor judicial das circunstâncias do crime, sobretudo porque deixou de apontar elementos empíricos a evidenciar que as circunstâncias da ação delituosa àquelas ínsitas ao tipo penal.

Ricardo Augusto Schmitt, ao lecionar sobre a circunstâncias do crime, ensina que se trata do
“modus operandi empregado na prática do delito.” São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”
(Sentença penal condenatória – aspectos e práticos e teóricos à elaboração. 4a edição. Editora Jus Podivm. Pg 101).

Com relação à segunda fase, embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

A propósito, os seguintes precedentes:

[...] VIII - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. IX - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 647.699/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 20/4/2021.)

“[...]1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a fixação de fração inferior a 1/6 para a redução da reprimenda na segunda fase a título da confissão exige motivação idônea, não se prestando, para tanto, as circunstâncias já consideradas na primeira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 549.969/AM, relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 12/2/2020.)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1.a Fase –

O art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal dispõe que a pena para o crime de receptação é de um a quatro anos de reclusão, e multa. Destarte
,
promovo o afastamento da valoração negativa da vetorial circunstância do crime do art.59 do Código Penal e estabeleço a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa;

2.o Fase – Não há atenuantes, porém reconheço a agravante da reincidência em 1/6 [um sexto], assim, a pena intermediária passa para em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa;

3.a Fase –
I
nexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso, do qual torno-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Considerando o reajuste operado, a pena de dias-multa acompanha a individualização estabelecida.

Mantenho o regime aberto, nos termos fixados na sentença e, conforme ditame do art. 33, § 2.o, alínea “
c”
, do Código Penal, que dispõe "
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
".

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de LUCAS JOSÉ DA SILVA, com a readequação da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022